Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de preclusão, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida em embargos de terceiro. A agravante sustenta excesso de execução, pretendendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponda ao proveito econômico efetivamente obtido, no valor de R$ 24.179,51, e não ao valor da causa fixado na ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, sob alegação de excesso de execução, quando não houve impugnação ao valor da causa no momento oportuno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida nos embargos de terceiro fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e transitou em julgado.
4. A adoção do proveito econômico como base de cálculo, em substituição ao valor da causa expressamente definido no título judicial, viola a coisa julgada e desrespeita os limites objetivos da decisão exequenda.
5. A ausência de impugnação ao valor da causa na contestação acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em fase posterior, especialmente para alterar reflexamente a base de cálculo da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação ao valor da causa na contestação acarreta preclusão, vedando sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença.
2. É inviável alterar, em sede executiva, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/7/2022, DJE 20/7/2022; TJDFT, Acórdão 2056829, 0702298-41.2022.8.07.0014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 3/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.152.070/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 5/12/2022, DJe 7/12/2022.